Tribunal: TJSP
Processo: 1003879-56.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente de trânsito – Improcedência decretada – Apelação intempestiva – Recurso que não se conhece.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000382936
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003879-56.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELIAS
FERNANDES e ANDREA ANDRE ALELUIA, são apelados EDILSON LUIZ DE
MAGALHAES, CONDOMÍNIO SOLAR DOS NUNES e ADRIANA XAVIER DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003879-56.2018.8.26.0005 -Voto no 13.897
2
VOTO No 13.897
Apelação Cível no 1003879-56.2018.8.26.0005
Comarca de São Paulo / 2a Vara Cível do Foro Regional de São
Miguel Paulista
Apelantes: Elias Fernandes e Andrea André Aleluia
Apelados: Edilson Luiz de Magalhães, Adriana Xavier dos Santos e
Condomínio Solar dos Nunes
RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente de trânsito

Improcedência decretada Apelação intempestiva Recurso que
não se conhece.
Sentença proferida a fl. 256/62 desacolheu ação
indenizatória - e extinguiu pedido contraposto -, proposta por Elias
Fernandes e Andrea André Aleluia contra Edilson Luiz de Magalhães,
Adriana Xavier dos Santos e Condomínio Solar dos Nunes,
condenados os Autores em despesas processuais e verba honorária
de R$ 1.500,00.
Apelam os Autores, pretendendo a inversão do
julgado. Sustentam que o julgamento da lide no estado cerceou seu
direito de defesa. Argumentam, ainda, que a cláusula da convenção
coletiva, que afasta a responsabilidade do Condomínio, deve ter seu
campo de incidência interpretado restritivamente e não de forma
analógica ou extensiva, como feito na sentença recorrida.
Recurso processado e contrariado, com pedido de
revogação da gratuidade processual.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003879-56.2018.8.26.0005 -Voto no 13.897
3
O apelo não pode ser conhecido, posto que
intempestivo.
A r. sentença recorrida foi disponibilizada no DJE
em 15.10.2019 terça-feira (fl. 263). Considerando-se a data de sua
publicação o 1o dia útil subsequente, ou seja, o dia 16.10.2019 (quarta-
feira), teve início do prazo de 15 dias para interposição do recurso de
apelação, em 17.10.2019 (quinta-feira). Consequentemente, seu
prazo final ocorreu em 8.11.2019, com exclusão de 18.10.2019, em
razão da “antecipação do encerramento do expediente forense”, no
Foro Regional de São Miguel Paulista (DJE 22.10.2019, p. 6) e o dia
28.10.2019 (Dia do funcionário Público, quando houve a suspensão
do expediente (Prov. CSM 2.491/2018 e art. 224 CPC), observadas as
disposições do art. 219 do Código de Processo Civil, com cômputo de
dias úteis.
Consta dos autos digitais que o recurso foi
protocolizado somente em 11.11.2019, quando já expirado o prazo
legalmente previsto, sendo caso de não se admitir o seu
conhecimento.
Assim, ausentes razões a justificar a interposição do
recurso de apelação por meio eletrônico, fora do prazo legal, há de
ser tida por intempestiva a apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003879-56.2018.8.26.0005 -Voto no 13.897
4
Por estas razões, meu voto não conhece do recurso,
e eleva a honorária profissional arbitrada para R$1.800,00.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)